Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-60.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001313-60.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR
AGRAVADO: SERASA S.A.
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001313-60.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR
AGRAVADO: SERASA S.A.
Vistos.
Do Agravo ao STJ na Apelação Cível n. 1001313-60.2018.8.11.0003
Em análise dos autos, contata-se que esta Vice-Presidência, por meio da decisão de id 23791483, negou seguimento ao Recurso Especial de id 20643465, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, em aplicação do Tema 59 da sistemática de recursos repetitivos, bem como ao inciso V.
Interposto Agravo em Recurso Especial, com fundamento no art. 1.042 do CPC (id 25654477), determinou-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (id 29912468).
Naquela Corte, o feito foi autuado como AREsp 1648537-MT, ocasião em que teve o provimento negado (id 64071950), com o trânsito em julgado certificado no id 64071951.
É a síntese.
Impendente salientar que, a despeito do requerimento expresso nas razões do Agravo ao STJ de id 25654477, no sentido de interposição sucessiva de Agravo Interno, constata-se que as respectivas razões recursais referem-se exclusivamente ao fundamento da decisão de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Logo, não há falar em análise de Agravo Interno, porquanto este sequer se considera interposto no presente caso, primeiro porque não houve protocolo de petição recursal autônoma, bem como em razão de não terem sido impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada (at. 1.021, § 1o, c/c 1.030, § 2o, do CPC).
Diante desse quadro, ocorrida a coisa julgada, os autos devem seguir à Comarca de origem, para o devido cumprimento da decisão.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001313-60.2018.8.11.0003
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 25654462), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 23791483) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de id 20643469, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, “a”, em aplicação do Tema 663 da sistemática de repercussão geral.
Determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (id 29912468), o feito foi autuado como ARE 1.294.327-MT, ocasião em que se determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, em razão de não ser cabível a interposição de Agravo dirigido ao STF, com fundamento no art. 1.042 do CPC, nas hipóteses em que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por Agravo Interno (despacho de id 64071952).
É a síntese.
Incialmente, impendente salientar que, a despeito do requerimento expresso nas razões do Agravo ao STF de id 25654462, no sentido de interposição sucessiva de Agravo Interno, constata-se que as respectivas razões recursais foram endereçadas aos Ministros daquela Corte Suprema, além de em nenhum momento ter havido a impugnação ao fundamento da aplicação da sistemática de repercussão geral, o que evidencia a presente modalidade recursal como sendo aquela prevista no at. 1.042 do CPC.
Logo, não há falar em análise de Agravo Interno, porquanto este sequer se considera interposto no presente caso, primeiro porque não houve protocolo de petição recursal autônoma, bem como em razão de não terem sido impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada (at. 1.021, § 1o, c/c 1.030, § 2o, do CPC).
Nesse contexto, verifica-se que nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao Tribunal de origem.
In casu, consoante relatado, o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 663).
Diante desse quadro, conforme acentuado pelo Presidente do STF, na decisão de id 64071952, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2o do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC).
3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1281685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020). (g.n.)
Ante o exposto, em virtude da decisão do STF, no id 64071952, que reconheceu a inadmissão do presente Agravo por ser manifestamente incabível, bem como em virtude da decisão do Agravo ao STJ de id 25654477, acima mencionada, retornem os autos à Comarca de origem, para as providencias necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça